Tribunal: CARF
Processo: 23034.000014/2004-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.000014/2004-73
ACÓRDÃO
2201-012.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS E
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/04/2003
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ERRO NO CÓDIGO DE
TERCEIROS NA GFIP. RECOLHIMENTO COMPROVADO. RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
Comprovado nos autos que o contribuinte efetuou os recolhimentos das
contribuições destinadas a terceiros mediante guias de recolhimento
previdenciário, inclusive com utilização do código de pagamento específico
para tais contribuições, não subsiste a exigência fiscal fundada
exclusivamente em divergência quanto ao código de terceiros informado
na GFIP
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão do Fundo Nacional de
Educação que deferiu parcialmente a impugnação apresentada pelo Recorrente, abaixo transcrita:
Após o trânsito em julgado da Ação n° 1997.34.00.020947-6, a Procuradoria
Federal no FNDE, encaminhou os autos a esta Coordenação-Geral para a
verificação da regularidade dos recolhimentos do Salário-Educação.
Em consulta ao Sistema AGUIA, tendo em vista que esta filial não é optante,
identificamos inconsistências entre os valores recolhidos na GPS e os códigos
declarados na GFIP.
A empresa foi comunicada mediante o Ofício/GEARC n.° 2.609/2003, à fl. 02, das
divergências referentes ao período de 02/2000 a 04/2003, anexo à fl. 03.
Observando os registros constantes do Sistema do INSS, constatamos que nos
recolhimentos realizados por meio de GPS, constava registro de recolhimento
para os Terceiros, contudo na GFIP, foi informado o código 114, excluindo o
Salário-Educação e gerando a cobrança por meio do oficio retromencionado.
Em defesa à cobrança, o contribuinte apresentou o expediente à fl. 37,
informando que os recolhimentos pertinentes ao período cobrado foram
realizados por meio de depósito recursal e posteriormente por meio de GPS e
solicitou (60) sessenta dias de prazo para realização do levantamento da
documentação comprobatória.
Encaminhou cópias das GPSs, às fls. 38 à 79, cujo resultado da análise se encontra
na Informação n.° 118/2004, à fl. 88, que autorizava a emissão da notificação dos
valores devidos.
Informamos que, os procedimentos adotados para cobrar os valores devidos
encontraram amparo no Manual da GFIP, capitulo 1, item 6, sub-item 6, e no art.
90, § 50, do Decreto n° 4.943/2003, que assim estabelecem:
Sub-item 6 — "A declaração dos dados constantes do comprovante de
recolhimento/declaração da GFIP e do arquivo SEFIP correspondente, referentes
ao FGTS, à Contribuição Social instituída pela LC n° 110 de 29/06/2001, e/ou à
contribuição previdenciária, equivale a confissão da dívida dos valores de
decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa, na ausência
do oportuno recolhimento, e conseqüente execução judicial nos termos da lei n.°
6.830/80." Art. 90 - § 50 - "A empresa que preencher seus formulários de
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
3
arrecadação ou prestação de informações ao INSS, com código de Terceiros que a
identifica como optante pela arrecadação direta ao FNDE, mesmo não tendo
formalizado expressamente sua opção num determinado exercício, poderá sofrer
levantamento de débito pelo FNDE
Assim sendo, o montante devido exclusivamente ao Salário-Educação, tomando
por base os valores registrados no Sistema do INSS, em 03/09/2003, em valores
originários somou R$ 177.925,66 (cento e setenta e sete mil, novecentos e vinte
cinco reais e sessenta e seis centavos), devidamente registrados no SCF, Quadro
de Lançamentos de Débitos, às fls. 86 e 87, tratados na informação n° 118/2004, à
fl. 88.
Em 15/01/2004, foi emitida a Notificação para Recolhimento de Débito — NRD n.°
38/2004, à fl. 89, cujo recebimento pela empresa foi confirmado mediante o AR n°
RA 20250209 3 BR, à fl. 93.
A defesa à notificação foi protocolada em 05/02/2004, às fls. 94 a 97, tempestiva,
juntou cópias do INSTRUMENTO DE MANDATO AD ET EXTRA JUDITIA firmado em
30/01/2003, à fl. 97, e das GPS, às fls. 98 a 118, de documentos relacionados a
ação que questiona se a empresa está sujeita às contribuições devidas ao SESC e
ao SENAC, às fls. 119 a. 136, além dos formulários de Retificação de Dados
Empregador —RDE, às fls. 137 a 839.
São argüições da defendente na impugnação:
a) os valores cobrados a titulo de Salário-Educação, foram recolhidos diretamente
ao INSS, mediante GPS; b) admitiu ter incorrido em erro ao declarar na GFIP o
código que excluiu o Salário—Educação do rateio convencionado, entretanto
providenciou adequação do referido código mediante RDE; c) requer o
cancelamento da NRD.
Considerando os documentos apresentados e nova consulta ao Sistema do INSS
para averiguar a correção dos códigos, constatamos o seguinte:
10 - Para a competência 08/2001, o valor foi recolhido a menor, sendo que será
cobrada a diferença; 2° - para as competências 04 a 07/2000, 09 a 12 e 13°/2001,
01 a 03/2002 e 01 a 04/2003, constam códigos inválidos (114 e 66) no campo de
Terceiros, mantidos na cobrança; 30 - as competências 13°/2000 e 2001, não
constam valores declarados nas GFIPs de dezembro dos referidos exercícios, será
aplicada a multa conforme legislação vigente; 40 - O código de Terceiros para as
competências 02 e 03/2000, 04 a 12 e 13°/2002 foram corrigidos, os valores
correspondentes deverão ser excluídos da NRD, e cobrada a diferença.
Desta forma, os comprovantes constantes das fls. 840 à 858, extraídos do Sistema
do INSS, foram discriminados no "Quadro Comparativo do Valor cobrado na NRD
38/2004, menos (-) o Valor Recolhido ao INSS, às fls. 859 e 860.
Assim sendo, sugerimos o Deferimento Parcial da defesa apresentada. O quadro
demonstrativo, às fls. 859 e 860, se refere a valores que deverão ser mantidos na NRD, considerando o
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
4
valor recolhido em GPS. O valor atualizado do débito importa em R$ 216.943,35 (duzentos e dezesseis mil,
novecentos e quarenta e três reais e trinta e cinco centavos), conforme Quadro de Atualização de Débitos,
às fls. 8 à 865.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade
Trata-se originalmente de recurso contra decisão do Fundo Nacional de Educação
(FNDE) que deferiu parcialmente a impugnação apresentada pela Recorrente, na qual questionava
a exigência de salário-educação relativo às competências de 02/2000 a 04/2003.
A decisão recorrida, após anulação da decisão original, concluiu pela comprovação
parcial dos recolhimentos, mantendo um saldo de R$18.538,60.
A análise do conjunto probatório e, sobretudo a interpretação do racional que
orientou a resposta à diligência, permite concluir que a recorrente efetuou os recolhimentos
correspondentes às competências objeto do lançamento. Consta nos autos que, durante o período
fiscalizado, foram realizados pagamentos por meio das guias de recolhimento previdenciário,
inclusive com utilização do código de pagamento específico para contribuições destinadas a outras
entidades (código 2119), conforme demonstrado pelas consultas aos sistemas de controle da
administração tributária.
Além disso, verifica-se que o contribuinte apresentou, ainda na fase de defesa
administrativa, formulários de Retificação de Dados do Empregador – RDE, por meio dos quais
procedeu à correção do código de terceiros informado nas GFIP, alterando os códigos
originalmente declarados para o código 067, que contempla a contribuição destinada ao salário-
educação. A diligência posteriormente realizada nos autos confirmou que tais retificações foram
registradas no sistema CNISA, com a indicação de situação “retificação efetivada”, evidenciando
que a própria base de dados previdenciária passou a refletir o código de terceiros compatível com
o recolhimento efetuado.
Diante desse contexto, pode-se concluir que a irregularidade identificada pela
fiscalização não diz respeito à ausência de recolhimento da contribuição, mas sim à forma como os
dados foram originalmente declarados na GFIP. Trata-se, portanto, de inconsistência de natureza
meramente formal, relacionada ao código utilizado para identificar o conjunto de entidades
destinatárias do rateio das contribuições recolhidas.
Cumpre destacar que, no sistema de arrecadação das contribuições destinadas a
terceiros vigente à época dos fatos, o pagamento era efetuado de maneira unificada, por meio de
GPS, sendo posteriormente distribuído entre as entidades beneficiárias conforme as informações
declaradas na GFIP. Nessas circunstâncias, o erro no preenchimento do código de terceiros não
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.671 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.000014/2004-73
5
implica, por si só, a inexistência de pagamento da contribuição, mas apenas eventual
inconsistência na classificação contábil do recolhimento.
Assim, considerando-se que os valores correspondentes foram efetivamente
recolhidos aos cofres públicos, a eventual divergência na declaração prestada na GFIP não autoriza
a exigência de nova cobrança da contribuição. Admitir o contrário significaria transformar erro
formal de declaração em hipótese de exigência de tributo já pago, com evidente violação aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da
administração pública.
O processo administrativo tributário rege-se, ademais, pelo princípio da verdade
material, segundo o qual a autoridade julgadora deve considerar a realidade efetiva dos fatos
demonstrados nos autos. No caso concreto, a prova documental evidencia que os valores foram
recolhidos e que as informações declaradas foram posteriormente retificadas, circunstâncias que
afastam a premissa fática que sustentou a manutenção parcial do lançamento.
Importa ressaltar que a função da GFIP, no que se refere às contribuições
destinadas a terceiros, é essencialmente declaratória e instrumental, não constituindo, por si só, o
fato gerador da obrigação tributária. Assim, eventuais erros no preenchimento da obrigação
acessória não podem resultar na exigência de nova obrigação principal quando já comprovado o
pagamento do tributo devido. À luz desse raciocínio, não se justifica o raciocínio exposto na
diligência, o qual foi acolhido pela decisão recorrida.
Ora, a autoridade fiscal reconhece que as retificações da GFIP foram efetivadas no
sistema CNISA e que os sistemas de controle utilizados para o lançamento não estavam sendo
atualizados com essas informações, mas, ainda assim, mantém saldo devedor sem demonstrar de
forma consistente por que o pagamento efetuado não seria suficiente para satisfazer
integralmente a obrigação tributária. Se o mencionado sistema Águia não estava sendo atualizado
com as retificações feitas pela Caixa Econômica Federal, não pode o contribuinte ser
responsabilizado por essa falha.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1384
DF CARF MF
Original